Tribunal: TJDFT
Processo: 0726211-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO QUITADO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DA FIANÇA EM RAZÃO DO PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.

1. Não fere o princípio do juiz natural a certidão expedida por servidor que apenas informa possível impedimento de um dos desembargadores do tribunal antes de distribuir o recurso.

2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.